Tribunal: TJMT
Processo: 1010694-53.2024.8.11.0045
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010694-53.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIS ANTONIO DALZOT - CPF: 309.622.420-04 (RECORRENTE), LIDIANE PAULA DE SOUSA - CPF: 265.046.448-88 (ADVOGADO), ANGELA DAIANE RAMOS DE CORDOVA - CPF: 817.712.150-20 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE PEDAGIOS RODOVIA DA MUDANCA LTDA. - CNPJ: 12.933.650/0001-79 (RECORRIDO), VALTERLEI CRISTIANO MIQUELIN - CPF: 831.830.949-91 (ADVOGADO), VALDIR MIQUELIN - CPF: 600.235.039-04 (ADVOGADO), RAFAELA ALMEIDA LARA SPODE - CPF: 028.439.591-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1010694-53.2024.8.11.0045
.

Origem: Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde.

Recorrente: LUÍS ANTÔNIO DALZOT.

Recorrida: ADMINISTRADORA DE PEDÁGIOS RODOVIA DA MUDANÇA LTDA.

Data do Julgamento Virtual:
30/06 a 03/07/2025.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO ANIMAL SILVESTRE. AUSÊNCIA DE PROVAS DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de suposto acidente automobilístico envolvendo capivara em rodovia estadual sob concessão da empresa Administradora de Pedágios Rodovia da Mudança Ltda.

2.

O recorrente alegou cerceamento de defesa pela não realização de audiência de instrução e reiterou o pedido de responsabilização objetiva da concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva da concessionária por acidente supostamente causado por animal silvestre na pista.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A produção de provas não é direito absoluto das partes, cabendo ao magistrado avaliar sua pertinência e necessidade, conforme o princípio da persuasão racional. No caso, o juízo a quo entendeu suficientes os elementos constantes dos autos, inexistindo cerceamento de defesa.

4.

A responsabilização objetiva da concessionária depende da comprovação do dano, da omissão na prestação do serviço e do nexo de causalidade entre ambos, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6o, da CF/1988.

5.

O conjunto probatório não comprova, de forma segura, que o acidente tenha ocorrido da forma alegada, tampouco que tenha sido causado por animal silvestre na rodovia sob concessão da recorrida.

6.

Os vídeos e fotografias juntados aos autos são posteriores ao suposto acidente, não demonstram o local do fato nem o envolvimento de animal, o que fragiliza a tese autoral.

7.

A ausência de prova mínima do nexo causal inviabiliza a responsabilização da concessionária, pois o ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito é do autor, conforme o art. 373, I, do CPC.

8.

A jurisprudência reconhece a responsabilidade da concessionária em casos de acidente com animal na pista, desde que comprovados os elementos fáticos mínimos, o que não se verificou na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

Não há cerceamento de defesa quando o juízo, fundamentadamente, considera desnecessária a produção de prova oral.

2.

A responsabilidade objetiva da concessionária por acidente com animal silvestre na pista exige prova mínima do evento, do local e do nexo causal entre omissão e dano.

3.

A ausência de comprovação adequada dos fatos alegados pelo autor impede o acolhimento do pedido indenizatório.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, art. 14; CPC, art. 373, I; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SE, Apelação Cível no 0062556-96.2022.8.25.0001, Rel. Des. João Hora Neto, j. 10.05.2024; TJ-MT, Apelação Cível no 1010118-48.2019.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 16.02.2022.

Relatório
.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

O reclamante arguiu nulidade de sentença, sob a alegação de cerceamento de defesa, em face da necessidade de realização de audiência de instrução.

A recorrida pugna pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Rejeito, de início, a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo recorrente.
A produção probatória requerida foi devidamente analisada pelo juízo a
quo
, que considerou suficientes os elementos constantes dos autos para a formação de seu convencimento. A instrução probatória, portanto, não é ilimitada, competindo ao magistrado o controle de sua pertinência e utilidade, em conformidade com o princípio da persuasão racional.

No mérito, a controvérsia cinge-se à possibilidade de responsabilização objetiva da concessionária por acidente de trânsito envolvendo animal silvestre em rodovia sob sua administração.

Com efeito, o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor dispõe que o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço. Da mesma forma, o art. 37, § 6o, da Constituição Federal consagra a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público.

Todavia, para que se configure o dever de indenizar, mesmo sob a égide da responsabilidade objetiva, exige-se a presença do dano, da conduta comissiva ou omissiva do agente e do nexo de causalidade entre ambos.

No caso concreto, o conjunto probatório não permite concluir, com segurança, que a colisão do veículo do autor tenha ocorrido, de fato, com uma capivara, tampouco que o evento se deu na rodovia MT-449, exatamente no local indicado
.

Ressalte-se, ainda, que os vídeos apresentados foram produzidos em momento posterior ao acidente,
não registrando o evento em si, tampouco demonstrando, com precisão, o trecho da rodovia onde este teria ocorrido
. As fotografias do veículo, por sua vez, foram tiradas já em sua residência,
inexistindo qualquer imagem do local do sinistro ou do animal supostamente envolvido, o que enfraquece a tese autoral.

Nesse contexto, não há nos autos prova satisfatória do nexo de causalidade entre eventual omissão da concessionária e os danos alegadamente suportados. A responsabilidade objetiva não exime o autor do ônus de demonstrar, minimamente, os fatos constitutivos de seu direito, conforme exige o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A ausência de comprovação idônea do acidente nos moldes narrados inviabiliza a responsabilização da concessionária, cuja obrigação legal consiste em assegurar a segurança do usuário na via concedida, mas não em grau absoluto ou em situações nas quais o elo causal reste insuficientemente demonstrado.

Por fim, cumpre registrar que não se desconhece a jurisprudência que reconhece a responsabilidade objetiva da concessionária em casos de acidentes causados por animais na pista;
contudo, tal entendimento pressupõe a existência de elementos fáticos minimamente robustos, o que não se verifica na hipótese em exame
.

Para corroborar o entendimento exposto, colacionam-se as seguintes ementas:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO POR DANOS CAUSADOS POR ACIDENTE DE VEÍCULO - SEGURADORA - ACIDENTE DE TRÂNSITO - RODOVIA ESTADUAL – ALEGADA INVASÃO DE ANIMAL NA RODOVIA –
SUPOSTA COLISÃO COM VEÍCULO NA PISTA DE ROLAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA - ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR - DEVER DE INDENIZAR - NÃO CARACTERIZADO
- IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015, incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito - D
eixando a parte autora de demonstrar a existência de um animal na pista, é de rigor a manutenção da sentença de improcedência da ação.
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJ-SE - Apelação Cível: 0062556-96.2022.8.25.0001, Relator.: João Hora Neto, Data de Julgamento: 10/05/2024, 2a CÂMARA CÍVEL).”.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS AJUIZADA PELA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE EXPLORAÇÃO DE RODOVIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO COM SEGURADO EM DECORRÊNCIA DE ANIMAL NA PISTA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL – CASO FORTUITO E DE FORCA MAIOR – EXCLUDENTES NÃO COMPROVADAS
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA –
AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL – INDENIZAÇÃO INDEVIDA
– SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS – RECURSO PROVIDO. Nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva, é necessária apenas a demonstração da conduta da parte ré, do dano causado à autora e do nexo de causalidade entre eles. A invasão de animal na pista de rolamento não se enquadra como excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior, na medida em que não se trata de fato absolutamente imprevisível, ou inevitável, mas risco inerente à própria atividade desenvolvida pela concessionária de serviço público
. Inobstante seja incontroversa a ocorrência do acidente e do dano causado ao veículo segurado, a versão de que havia um animal na pista, e que o sinistro ocorreu desse fato, não restou demonstrado, haja vista que o boletim de ocorrência possui presunção de veracidade relativa, incumbindo à parte agregar nos autos outros meios de prova para demonstrar suas alegações, circunstâncias essas inexistentes no caso concreto.
(TJ-MT 10101184820198110041 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 16/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/02/2022).”

Destarte, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da causa, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei no 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025